Tribunal: STF
Processo: RE 1443725
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.105. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Prévio requerimento administrativo – Exigência – Comprovação do interesse de agir – Lapso havido entre a cessão do benefício e a propositura desta demanda que impunha a comprovação da renovação do pedido administrativo – Precedentes desta Câmara – Sentença de extinção mantida. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “a decisão viola a Isonomia Constitucional prevista no artigo 5º e, em especial, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Lei Maior, além da repercussão geral acerca do tema, uma vez que, havendo redução da capacidade para o trabalho, a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença deveria ter ocorrido de forma automática pela via administrativa, sem a necessidade de novo requerimento administrativo, haja vista que é público e notório que a Autarquia não concede auxílio-acidente, a não ser, por determinação judicial” (fl. 4, e-doc. 20). 



    Salienta que “obstar o pagamento de benefício acidentário como o auxílio-acidente, em razão da necessidade de novo requerimento administrativo, é negar a ele os recursos mínimos necessários à sua sobrevivência, ferindo a sua dignidade e afrontando a Isonomia Constitucional prevista no artigo 5º e, em especial, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Lei Maior” (fl. 5, e-doc. 20). 



    Pede “o provimento do Recurso Extraordinário, para fins de se reconhecer o direito de prosseguimento do pedido de auxílio-acidente, reformando-se o acórdão prolatado pela 17ª Câmara de São Paulo, por contrariar dispositivo constitucional, além da repercussão geral, fulcro no artigo 102, III, alínea ‘a’, da CF/88” (fl. 12, e-doc. 18). 



    3. No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Devolução à Turma Julgadora – Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Reapreciação da questão relativa a necessidade de prévio requerimento administrativo – Julgamento do Tema nº 660 do c. STJ (REsp 1.369.834/SP). Mantido o entendimento adotado no Acórdão anterior, sem necessidade de adequação” (fl. 2, e-doc.24). 



    4. Em 24.3.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, “considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE nº 631.240/MG, que versa sobre a exigibilidade, ou não, do prévio requerimento perante do INSS, como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional, o recurso merece trânsito” (fl. 3, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “No caso dos autos, todavia, verifica-se que o autor encaminhou-se ao INSS à época da doença acidentária, obtendo a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 28/04/2007 a 20/07/2010 (fls. 40). 



    A cessação do pedido acidentário, portanto, se deu em 20/07/2010, o que ocorreu há quase 11 anos antes do ajuizamento da demanda, lapso que deve ser considerado razoável para alteração do quadro de saúde e para que o interessado promovesse a renovação de seu pedido na esfera administrativa. 



    Note-se que tal exigência não ofende o princípio do amplo acesso à Justiça, já que não se exige a comprovação do exaurimento da via administrativa, apenas a comprovação de requerimento pedido administrativo, que possibilite à autarquia o exame do caso para conceder ou não o benefício. (...)



    Destarte, considerando o lapso transcorrido desde a cessão do benefício acidentário, e ausente comprovação de renovação do requerimento administrativo, impõe-se a manutenção da extinção da demanda” (fls. 4-5, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.510, Tema 1.105 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie e fixou a tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (DJe 27.11.2020).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas: RE n. 1.379.275/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.6.2022; RE n. 1.375.346/SC, de minha relatoria, DJe 25.4.2022; e RE n. 1.336.349/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.3.2022. 



    7. O argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora